Tribunal: TJMT
Processo: 0030317-13.2016.8.11.0042
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030317-13.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDSON PEDRO DOS REIS - CPF: 522.793.831-87 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO E PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO –
ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OUTRO ACUSADO - SITUAÇÕES DISTINTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula 592, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa".

3 - Não transcorrido o prazo de 06 anos previsto no art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76, para conclusão do processo administrativo, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa;

4 - Descabe invocar o princípio da isonomia para que seja apenado com a mesma sanção aplicada a outro servidor cuja conclusão do procedimento administrativo

apurou a prática de conduta diversa , ensejando assim, punições distintas.

5 - Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.

6-Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON PEDRO DOS REIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação Anulatória nº 0030317-13.2016.8.11.0042 com pedido de restituição de vencimentos proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

O apelante narra que o ato que o excluiu das fileiras da Polícia Militar em decorrência de suposta acusação é
nulo, uma vez que estava prescrito, ante a duração longa para conclusão do referido processo.

Em suas razões, alega que
vicio de formalidade do procedimento administrativo, além de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e isonomia, uma vez que eram dois os acusados, um foi excluído e outro não. (Id. 14022046)

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (Id 14022985).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON PEDRO DOS REIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação Anulatória nº 0030317-13.2016.8.11.0042 com pedido de restituição de vencimentos proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega que foi excluído por ato unilateral e que a prescrição na esfera penal desconstituiu o ato, motivos pelos quais requer que seja declarado nulo o ato de sua exclusão, condenando o Estado a reintegrá-lo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com todas as garantias, vantagens e pagamento de todos os vencimentos que deixou de receber em decorrência da demissão.

O contexto fático jurídico revela que o autor foi submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) perante o Conselho de Disciplina, o qual concluiu pela sua exclusão das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

No que tange ao alegado excesso de prazo alegado na tese defensiva e devidamente rebatido na sentença
,
o Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula 592, que
“
o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
".

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como, no artigo 37, elenca, entre os princípios da Administração Pública, o princípio da eficiência.

Neste caso, o Termo de Abertura do PAD se deu em 08/11/2004, id.14021952 e sua conclusão aconteceu em 26/05/2010- fl.3. Porém, em que pese a primeira vista parecer um prazo demasiado, o processo em questão foi sobrestado diversas vezes, e, todas, por culpa do próprio Apelante.

Digo isso, pois em que pese intimado para constituir advogado, fora sobrestado duas vezes por ausência de patrocinador.

Outra vez, após tanta dificuldade em localizar a vítima para sua oitiva, o advogado do Apelante, devidamente intimado, apesar de justificar sua ausência não a comprovou. E, neste ato de inquirição da vítima, fora nomeado defensor
ad hoc
ao Apelante, porém, muito tempo depois, o advogado do Apelante postulou pela inquirição da mesma testemunha novamente, pelo simples fato de não estar presente naquele ato que nem comprovou sua ausência.

Após, vieram tantas outras solicitações de diligências, sempre individuais, inclusive, requerendo nova microfilmagem do aludido cheque, mesmo após passado tanto tempo, atrasando a apuração dos fatos.

No mais, o Apelante não demonstrou o mínimo de prejuízo em relação ao prazo levado para conclusão do processo administrativo ao qual foi submetido.

Destarte, a aferição do excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar não se realiza de forma puramente matemática, mas sim de acordo com um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não apenas o decurso do prazo, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.

A renovação das prorrogações e o não cumprimento do prazo previsto no art. 152 da Lei n. 8.112/90 não é suficiente a caracterizar qualquer nulidade do procedimento, tendo em vista a previsão legal no sentido de que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo" (art. 169, § 1º, da Lei 8.112/90).

Nesse sentido é o entendimento dominante da jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS O RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA GARANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. (...) 8. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STF, RMS 33666, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016 PUBLIC 21-09-2016)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PUBLICIDADE DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. 1. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é competente para promover a sua apuração na forma do art. 143 da Lei 8.112/90. 2. É válida a publicação da portaria que instaurou o procedimento de apuração no boletim informativo interno. Precedentes. 3. Comissão constituída por servidor de nível hierarquicamente igual ao do indiciado atende ao art. 149 da Lei 8.112/90. 4. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo administrativo disciplinar. Precedentes. 5. Segurança indeferida.(STF, MS 22127, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2005, DJ 19-08-2005 PP-00005 EMENT VOL-02201-1 PP-00093 RTJ VOL-00195-01 PP-00036)

Registro também precedentes do STJ no sentido de que
o descumprimento do prazo para o término do processo administrativo disciplinar, por si só, não acarreta em nulidade do processo, devendo ser demonstrado prejuízo à defesa do servidor, o que não se aplica ao caso em tela:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. PENA APLICADA: DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABE AO PODER JUDICIÁRIO SINDICAR AMPLAMENTE O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS.

4. A ausência de termo de encerramento de volume e a extrapolação do prazo legal para conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, por si só, não são causas de nulidade, devendo ser demonstrado o real prejuízo à defesa do servidor, o que, no caso, não ocorreu.

5. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos.

6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, com ressalva das vias ordinárias.(MS 19.487/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 17/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 43, INCISOS VIII, XVI E XLVIII, DA LEI N. 4.878/65. NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PAD. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não merece guarida a alegação de nulidade sob o fundamento de que houve excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, contrariando o disposto no art. 152 da Lei n. 8.112/90.

O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor. Precedentes.4. Segurança denegada.(STJ, MS 20.747/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015)

Após regular instauração e citação do Apelante, procedeu-se à fase de inquérito administrativo (instrução, defesa e relatório), conforme previsão do art. 151 da Lei 8.112/90, com a colheita de provas documentais e testemunhais, os interrogatórios de todos os indiciados.

Portanto,
não demonstrado o prejuízo, conforme muito bem decidido pelo juízo sentenciante, não está configurada a nulidade.

Da mesma forma
, não há se falar em prescrição administrativa,
pois considerando que os fatos apurados descritos na Portaria e na decisão Conselho de Disciplina são análogos ao delito de concussão descrito no art. 305 do CPM, nos termos do paragrafo Único do art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76 incide sobre a pretensão punitiva administrativa o prazo prescricional de 12 anos, conforme apregoa 0 art. 125, IV, do CPM.

O artigo 17 da Lei Estadual n° 3.800/76 que regulamenta o Conselho de Disciplina determina que:

“Art.17 – É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Codigo Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.”

E ainda, a teor do que preleciona o art. 169, §3° da Lei Complementar Estadual n° 4/90, vigente a época do processamento do procedimento disciplinar,
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, ate a decisão final proferida por autoridade competente”

Assim, constata-se que o lapso de 12 anos não decorreu dos fatos (2.7.2004) ate a instauração do procedimento administrativo disciplinar pela Portaria n° 011/CD/CorregPm, de 11.7.2005 (causa interruptiva), ou deste termo inicial atá a “Decisão do Conselho de Disciplina” datada de 26.5.2010.

Mormente, com bem ponderado pelo douto juízo

sentenciante, ainda que porventura se considerasse o prazo prescricional de 06 anos do caput do art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76, não se verifica a incidência de tal lapso nos marcos acima descritos.

Desta feita, rejeito também a alegada prescrição administrativa.

Ultrapassadas tais preliminares, passo a análise do mérito recursal.

É cediço ser inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, mediante a conduta moral baseada nos princípios primordiais da instituição, dentre eles, a moral ilibada.

Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que,
in casu
, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois, como já dito, oportunizados ao acusado a ampla defesa e o contraditório.

Feitas todas essas considerações, vislumbro que a sentença de Primeiro Grau consignou que o
Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a prática de delito que afetara o decoro da classe dos militares.

Quanto a alegação de que o julgamento na esfera administrativa agiu em
feriu os princípios da isonomia e proporcionalidade, importante trazer a baila um breve resumo do processo administrativo ao qual o Apelante foi submetido. Vajamos:

Consta no Boletim de Ocorrência nº 867/2004, id. 14021491, tendo como vítima/ comunicante, Flávio Ferreira Pires , que no dia 02/07/2004, às 18 hs, no trevo de Santo Antônio de Leverger, conduzindo uma camionete 2004, em abordagem policial os mesmos exigiram-lhe documento e apontaram irregularidades, e, ao final exigiram dinheiro para sua liberação. Afirma também que preencheu um cheque no valor de R$200,00 (duzentos reais), entregou ao policial e foi liberado.

Após os procedimentos legais, na fase instrutória, fora realizado perguntas ao indiciado, que estava devidamente acompanhado de advogado. (id. 14021496)

Conclusão do inquérito, devidamente relatado e fundamentado concluiu que:
“ Há indícios de cometimento de crime militar praticado pelos Sds PMs Edson Pedro dos Reis e

Noedil de arruda.” (id. 14021498-fl.7 à 14021499-fl.2 (grifei)

Termo de Reconhecimento pela vítima, que dentre os policiais que estavam de plantão no dia do evento, foi reconhecido como o policial solicitante do dinheiro, que recebeu o cheque e que estava junto ao seu pai, por ser de origem da cidade de Poconé. (Id. 14021952-fl.5)

No dia 10/11/2004, o Apelante tomou ciência dos fatos contra ele imputados e que estava sofrendo o PAD em questão. (Id. 14021953-fl.5)

Em 25/11/2004, já instaurado o PAD, devidamente intimado para responder perguntas para instruir a investigação e acompanhado de advogado, não quis responder as perguntas pertinentes, alegando não ter recebido a acusação formalmente, então somente o outro acusado respondeu as perguntas. (Id. 14021954-

fl.4)

No dia 13/12/2004, fora encaminhado ao apelante a peça acusatória (id. 14021955 – fl.3) e juntou sua defesa prévia. (Id. 14021955 fl.6)

Pela comissão sindicante fora juntado o extrato funcional dos servidores. Constando o apelante com 6 (seis) punições. (Id. 14021959-fl.5 à 14021960-fl.1)

O Apelante junta nova defesa prévia, afirmando que no dia dos fatos estava de serviço, e, ao fazer a abordagem, reconheceu o pai da vítima, e, como eram velhos conhecidos, se afastaram do carro e ficaram conversando, porém que não havia cometido nenhuma irregularidade. (Id. 14021960 fl.6 à id. 140219622-fl.1)

Conclusão do PAD- id. 14021962 à 14021963, onde consta relatório detalhado dos fatos, diligências, ,e outras considerações, no qual concluiu que os acusados são culpados pela acusação.

A conclusão foi acolhida e fundamentada pelo Corregedor Geral que decidiu pela Exoneração dos servidores. (Id. 14021965)

Submetido ao Conselho de disciplina, designada audiência intimando os acusados, porém foi suspensa em razão do apelante encontrar desassistido. (Id.14021970)

Pelo Tenente Coronel PM Raimundo Francisco de Souza, fora juntado aos autos, em resposta a solicitação para informação do conceito moral do apelante afim de averiguara a possibilidade de permanecer na corporação, fora respondido que o apelante não possui conceito favorável para permanecer nas fileiras da PMMT, id. 14021975- fls.7/7.

No dia 11/12/2016, foi acrescido a ficha do Apelante, id. 14021982,
uma punição de prisão por 15 (quinze) dias, transgressão de natureza grave, em razão de que no dia 07/07/2004, no trevo de acesso ao Município de Santo Antônio, ao abordar o Sr. Renato Zike, que conduzia um caminhão transportando um trator, diante da não apresentação de documentação teria em tese, exigido dinheiro para liberação do automóvel.(grifei)

Também fora acrescido no dia 28/02/2007, uma transgressão leve diante de uma briga com sua namorada com agressões físicas recíprocas em local público.

Audiência perante o Conselho de disciplina devidamente acompanhado de advogado. (id. 14021984- fls.6/7)

Os autos ficaram sobrestados por não conseguirem localizar a vítima para sua inquirição nesta fase processual. E, quando encontrada, não pode realizar em razão da ausência injustificada dos advogados do acusado. (Id. 14021986)

Em nova audiência para ouvir a vítima, o advogado do acusado não compareceu alegando estar de viagem, porém não juntou nenhum documento comprobatório, e, em razão disso, fora nomeado um advogado ad hoc para acompanhar o apelante. (Id. 14021987)

Após, fora obedecido todos os prazos, intimações, ouviu todos os envolvidos novamente, inclusive com reinquirição da vítima, requerido pelo advogado do apelante, em razão do mesmo não estar presente.

Pelas partes, foram juntadas as alegações finais, e intimadas as partes para sessão de deliberação no dia 04/09/2009, pelo conselho de disciplina, que apresentaram relatório de todo o procedimento minuciosamente, com observações e apontamentos, fundamentada e justificando sua conclusão, e lançou sua decisão, a qual transcrevo, id. 14022479:

(...) “DECIDO:

1 - Acolher o parecer apresenta/do pelos membros do presente Conselho de Disciplina, a determinar que o
Sd PM Edson Pedro dos Reis é
culpado
das acusações que lhe foram atribuídas no libelo acusatório disciplinar, de maneira que o acusado definitivamente não reúne condições de permanecer nas fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
e que o Sd PM Noedyl de Arruda reúne condições, por não haver provas nos autos que confirme sua participação no fato, porém, sendo policial militar mais antigo e estando próximo a abordagem, deixou de acompanha-la, faltando a fiscalização, o que permitiu a ocorrência das ações

por parte do Sd PM Edson Pedro dos Reis; (grifei)

2 - Excluir o Sd PM Edson Pedro dos Reis, com base no artigo 13, inciso IV, alínea “a”, da Lei n°3.800/76 (Institui 0 Conselho de Disciplina na PMMT), por infringir o artigo 34, incisos I, III, IV e V, art.35, incisos I, III e IV, art. 36, §2° incisos III, X, XVI, XXV, XXVII e XXVIII, art. 38, incisos I e II da Lei Complementar 231/05 (Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso) e ainda o artigo 13, 1) e 2) e os itens 07, 12 e 20 da Relação do Transgressões do anexo do Decreto n°1329/78 (Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Mato Grosso);

3—Punir o acusado 0 Sd PM Noedyl de Arruda, com 20 (vinte) dias de PRISAO, com fulcro no estabelecido no artigo 9°, item 3, combinado com o artigo 33, item 1, alínea “c”, do Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto n°.1.329, de 21 de abril de1978, por infringir os artigos4, I e IV da Lei Complementar 231/05 (Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso) e ainda o artigo 13, 1) e 2) e os itens 07, 12 e 20 da Relação de Transgressões o anexo do RDPM/MT, em razão do cometimento de condutas transgressivas que lhe fora imputada, descrita no Libelo Acusatório Disciplinar;

Diante disso,
não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e proporcionalidade.
A decisão foi fortemente fundamentada, com toda a exposição dos fatos e diligências.
Extrai-se da decisão, que o colega de serviço do Apelante que estava no dia dos fatos, fora absolvido da acusação imposta aos dois, este foi condenado por sua omissão em vigiar seu colega, que não estando ao seu lado no momento da abordagem, deixando-o sozinho, permitiu que o mesmo se afastasse e conversasse com o pai da vítima em particular.

Em casos similares a este, analisados por este Sodalício, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a Administração Pública, no que diz respeito aos princípios constitucionais, deve ter suas decisões mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, no que tange às questões de mérito.

Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR –
PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO
.
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria. (N.U 0016589-36.2015.8.11.0042, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA
– REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO –
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO .Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar
. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018). Grifei

MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Edson Pedro dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021